Tribunal: TJSP
Processo: 2016448-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016448-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ROSANA RODRIGUES FRANCO, MARIA DE
LOURDES DIAS, MARIO DONIZETE MECHILÃO, MILTON IGNÁCIO AIRES,
NATHALIA APARECIDA DE PAULA CAMAFORTE, PAULO BOLLER GALLO,
PAULO ROBERTO TAMBORIM, REGINALDO JOHANES JOERKE, ROSANA
APARECIDA DE PAULA CAMAFORTE, LINCOLN BARBOSA DE CARVALHO,
SEBASTIÃO SIDENEI GRAVA, SEBASTIAO TADEU JULIAO, SÔNIA MARIA
GOMES DE OLIVEIRA, VALDINEI FERREIRA DA ROCHA, VALDINEIA
SACCARDO GONÇALVES, VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES, VESTEVALDO
SCARABELLO RODRIGUES, WALBER SIQUEIRA, WALDEMAR YAZBEK
JUNIOR, VANILSON FORTI, EMILIO PERAL CAMAFORTE, ALCEU MARQUES
DA SILVA, ANA ERNESTINA SILVEIRA BUENO BIANCO, ANGELO DONIZETTI
BURRO, ANTONIO CARLOS ANGELINI, MARIA ELY DE CAMARGO, CLOTILDE
DE FERREIRA LOPES CHAVES, EDUARDO SIMOES LAZARO, ELAINE
CRISTINA MARTINS FERREIRA, JOSÉ WILSON DOS SANTOS FERREIRA,
FABIANO CESAR DA LUZ MARQUES, FATIMA REGINA LONGO, GLAUCIA
FERREIRA FONSECA BORTOLUCCI, ISSAO ISHIMURA, JAIME CHAVES
JUNIOR, JAIR APARECIDO LUIZ, JOÃO ELIAS GONÇALVES, JOAO FERREIRA
DA SILVA e JOSÉ ALEXANDRE MOREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016448-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29368 2/5
VOTO No: 29.368
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2016448-19.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: VANILSON FORTI E OUTROS
Cumprimento de sentença. Conversão de rendimentos para
URV. Rejeição de impugnação. Insurgência cabível.
Julgamento do RE 561.836/RN. Reestruturação da
carreira.
Direito
inexistente.
Trânsito
em
julgado
irrelevante. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença de ação ordinária, interposto sob fundamento de que o
término da incorporação já foi há muito ultrapassado, sendo que a OBRIGAÇÃO
RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL É INEXIGÍVEL, POIS
CONTRARIA ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ao decidir o Recurso Extraordinário no 561.836, além de que não é possível promover a
execução do julgado pelo fato do acórdão exequendo não ter decidido sobre a diferença
devida para a parte autora.
Sustenta-se que a ausência do índice para a correção das supostas
perdas sofridas inviabiliza a execução da obrigação de fazer, uma vez que não há como
efetuar o apostilamento, sendo certa, ainda, a inexistência de prejuízo decorrente da
conversão dos vencimentos dos demandantes nos termos da Lei 8884/94.
Refere-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal também
reconheceu ser possível a demonstrar, na fase de liquidação de sentença, que as carreiras
a que pertencem os servidores sofreram reestruturação do regime remuneratório, com a
consequente cessação das perdas causadas pela forma de conversão da moeda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016448-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29368 3/5
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, houve
contraminuta nas págs. 45/51.
É o relatório.
Os agravados, pensionistas, servidores estaduais ativos e inativos
ajuizaram ação contra a agravante para recálculo dos seus rendimentos a partir de março de
1994, por não ter havido regular conversão para a URV, como determinado na Lei Federal
8.880/94. Sentença de improcedência invertida por v. acórdão sob minha relatoria, visto
por cópia nas págs. 60/66 dos autos de origem.
Os agravados requereram cumprimento da obrigação de fazer ao
que a agravante impugnou para suster inexigibilidade do título e inexequibilidade da
obrigação (págs. 82/102).
Após manifestação dos agravados (págs. 116/118), o D. Juiz de
Direito decidiu: A questão da eventual reestruturação das carreiras foi dirimida pelo v.
acórdão que serve de título judicial, sendo que a Fazenda somente ficaria isenta caso
houvesse reposição sob o mesmo titulo ou rubrica (fls. 65), o que não é o caso. Assim,
reajustes ou reestruturações que não contemplem, expressamente, os expurgos de URV
não se prestam a exibir a executada do apostilamento e pagamento de tais verbas. Ante o
exposto, rejeito a impugnação. Aguarde-se a estabilização da presente decisão e, em
seguida, intimem-se os exequentes para que se manifestem, em quinze dias, em termos de
prosseguimento. Int. (pág. 123), contra o que vem a insurgência recursal.
Observo que os servidores e instituidores de pensão tiveram sua
carreira reestruturada pela Lei Complementar no 795/95 e Lei Complementar no 836/97 e a
ação de conhecimento foi ajuizada em 20/08/09, ou seja, depois do quinquênio referido no
julgamento, E. Supremo Tribunal Federal, do RE 561.836/RN, precedente impositivo, a
indicar que eventuais diferenças anteriores à reestruturação da carreira foram alcançadas
pela prescrição parcelar, e a revelar inexigibilidade do título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016448-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29368 4/5
O D. Relator, Ministro Luiz Fux, indicou haver limitação temporal
para o cálculo: O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público.
Nem há, por outra, de se falar em ofensa à coisa julgada, tal como
decidido no E. Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e
Processual Civil. 2. Conversão da moeda de URV para Real. Limitação
temporal. Possibilidade. Precedente RE-RG 561.836 (Tema 5). 3.
Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência
de novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos
pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento1.
Sobre o tema, confira-se precedente desta C. Câmara em v. acórdão
sob relatoria do I. Desembargador Ricardo Anafe:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Servidor público
estadual Policial Militar - Conversão dos valores recebidos a título de
vencimentos com base na URV. Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação do Estado voltada ao reconhecimento da prescrição em
razão da reestruturação remuneratória da carreira. Decisão guerreada
que rejeita a impugnação, declarando preclusa a matéria porquanto já
analisada em sede de agravo interno desfiado contra decisão
denegatória de recurso excepcional. Hipótese em que a matéria não foi
analisada pela Colenda Câmara Especial de Presidentes, vez que sua
1 RE 789533 AgR/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 27/02/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016448-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29368 5/5
competência se circunscreve a analise da retidão da decisão agravada
em cotejo às razões lançadas no recurso excepcional inadmitido, sendo
vedado ao agravante introduzir fundamento não suscitado no apelo
extremo. Prescrição em razão da reestruturação remuneratória da
carreira - Matéria não ventilada em sede cognoscitiva, fazendo com que
o decisum coberto fosse, não apenas pelo manto da coisa julgada
formal, mas, em especial, pela coisa julgada material - Posicionamento
deste magistrado ressalvado para reconhecer a aplicação da tese fixada
pelo Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05 (RE
561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533 AgR/RN). Dá-
se provimento ao recurso interposto2.
Isso considerado, de rigor a reforma do decisum objurgado para
acolher a impugnação ofertada, extinta a execução a termo do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2098750-42.2019.8.26.0000, j. 24.07.19.